Tribunal: TJBA
Processo: 8002445-57.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002445-57.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE AUGUSTO DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. MODIFICAÇÃO NA LEI ORGÂNICA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL. ART. 4º, XXI, LC 80/94. ART. 24, DA CF. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8002445-57.2024.8.05.0078, em que figura como as partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor. VII